Tribunal: TJMT
Processo: 0005902-06.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005902-06.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA PEDROSA DA SILVA (VÍTIMA), MILTON FRANCA DE SOUZA (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – RELAÇÕES DOMÉSTICAS –
1. ABSOLVIÇÃO -
IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP
– INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– MANTIDA A INCIDÊNCIA –
APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostra-se segura ao detalhar a conduta ilícita, antijurídica e culpável do réu;

2. Inexiste
bis in idem
na aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP em casos de condenação pelo crime de ameaça mesmo quando praticado com prevalência das relações domésticas, pois a violência contra a mulher não é elementar, causa de aumento ou qualificadora do indigitado delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Milton França de Souza,
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, à pena de
1 mês e 5 dias de detenção
, em regime
aberto
.

Nesta instância, requereu a
absolvição
por insuficiência de provas ou, se vencido nessa tese, o
afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP
(Id. 26124995/96).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 26124997);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 33250457):

Recurso de Apelação Criminal – Ameaça no âmbito doméstico (art. 147 do CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – provas suficientes para embasar o édito condenatório – 2) Pretendida a exclusão da agravante do art. 61, II, f, CP – Impossibilidade – Não há bis in idem no reconhecimento da agravante, já que não se trata de elementar do tipo penal e não foi utilizada para exasperar a pena basilar –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020